Tribunal: TJDFT
Processo: 0061536-96.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0061536-96.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: JOSE FERNANDES DANTAS DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo (ID 64052255), mantenham-se sobrestados os recursos constitucionais, consoante decisão de ID 12109015. Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024